Tribunal: TJES
Processo: 0007323-59.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007323-59.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITTI MODULADOS LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE CUSTAS INICIAIS. CITAÇÃO PELA VIA POSTAL. PROCESSO EXTINTO SEM SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Ausente o pedido de gratuidade da Justiça na origem e, por óbvio, ausente o indeferimento, revela-se inequívoco que carece o Recorrente de interesse recursal ao pretender a reforma da sentença para que lhe seja deferida a gratuidade da Justiça.

2. A manifestação do Recorrente, à luz de uma interpretação lógico sistemática de sua peça recursal, impõe considerar a existência de pretensão no sentido de ver-se agraciado com o benefício assistencial neste grau de jurisdição. Benefício deferido. Efeito
ex nunc
.

3. A consolidada jurisprudência do STJ é, há muito, firme no sentido de caber à parte recorrente o indeclinável ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente e violador do princípio da dialeticidade o apelo que não ataca concreta e integralmente os fundamentos invocados pelo acórdão ou decisão recorridos. Este entendimento jurisprudencial, a propósito, foi expressamente incorporado pelo Código de Processo Civil, nos termos do que dispõem os arts. 1.021, § 1º, e 932, inciso III. Precedentes do STJ.

4. Em seu recurso, vale-se a Apelante de alegações absolutamente genéricas, que voltam-se tão somente à aplicação do CDC ao caso concreto, o que não é controvertido, valendo de razões, portanto, que sequer tangenciam, de modo efetivo e concreto, a realidade dos juros praticados no contrato, nem tampouco cuidam em impor, de forma mínima, um confronto com as razões expostas na sentença. Precedentes do STJ e do TJES. Violação ao princípio da dialeticidade.

5. Recurso parcialmente conhecido. Assistência judiciária deferida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da egrégia Terceira Câmara Cível, em conhecer apenas em para o recurso e dar-lhe provimento apenas a deferir a gratuidade da justiça neste grau de jurisdição, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Acordam os Desembargadores da egrégia Terceira Câmara Cível, em conhecer apenas em parte o recurso e nesta parte dar-lhe provimento, unicamente a deferir a gratuidade da justiça neste grau de jurisdição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS

N.º
0007323-59.2017.8.08.0035

APELANTE: VITTI MODULADOS LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

VITTI MODULADOS LTDA

manejou apelação cível face à sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão movida por
BANCO BRADESCO S/A,
oportunidade em que rejeitadas as arguições da Requerida-Apelante quanto a abusividade das cláusulas contratuais e julgado procedente o pedido de busca a apreensão.

Afirma a apelante a necessidade de reforma da sentença para efeito de que lhe seja deferida gratuidade da Justiça, afirmando, ainda, a abusividade dos juros praticados em contrato.

Em contrarrazões, pugna o Apelado pela manutenção da sentença recorrida, afirmando a ausência do direito vindicado nas razões recursais.

Intimado a apelante a manifestar-se sobre a aparente ausência de dialeticidade recursal de seu apelo quanto aos juros, bem como, quanto a aparente inexistência de interesse recursal sobre a gratuidade da justiça, quedou-se silente o Recorrente.

Pois bem.

No que toca a gratuidade da justiça, requer o Apelante a reforma da sentença para que lhe seja deferido o benefício.

Contudo, da sentença extrai-se com clareza, que sequer houve pedido de concessão de gratuidade da justiça vertido pelo Apelante na origem.

Veja-se que ao apreciar impugnação à gratuidade da Justiça suscitada pelo aqui Apelado,
a sentença deixa claro que sequer houve pedido, nem tampouco deferimento de assistência judiciária ao Requerido
, rejeitando, de plano, a impugnação (fl. 109-verso).

Evidente, portanto, que
não houve
manifestação do Juízo
a quo na
sentença recorrida deferindo ou indeferindo o beneficio ao ora Apelante, ao contrário, a sentença é clara e expressa ao afirma que
não houve pedido por parte do Requerido-Recorrente.

Nesse contexto, ou seja, ausente o pedido e, por óbvio, ausente o indeferimento, revela-se inequívoco que
carece o Recorrente de interesse recursal
ao pretender a reforma da sentença para que lhe seja deferida a gratuidade da Justiça.

Contudo, de certo que a manifestação do Recorrente, à luz de uma interpretação lógico sistemática de sua peça recursal, impõe considerar a existência de pretensão no sentido de
ver-se agraciado com o benefício assistencial
neste grau de jurisdição
, que há de ser analisad
a
.

Frise-se, portanto, que o pedido de concessão da assistência gratuita somente veio aos autos em momento posterior à sentença.

Tal realidade impõe asseverar que eventual deferimento da assistência judiciária gratuita não terá o condão de salvaguardar a Apelante do pagamento daqueles ônus que já lhe foram impostos na sentença, isso porque, a concessão do benefício assistencial
opera efeitos
ex nunc
, não retroagindo.

De certo que tal pleito se mostra viável a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, entretanto, tal com resta, há muito, consagrado no Superior Tribunal de Justiça, seus efeitos não retroagem para alcançar obrigações processuais precedentes.

Nos dizeres daquela Corte Superior, “
O STJ possui entendimento no sentido de que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.
”(AgRg no AREsp 442.474/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

A deixar claro a unicidade do entendimento, destaco o seguinte julgado recente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO. BENEFÍCIO QUE NÃO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076. JULGAMENTO REPETITIVO (RESP 1.850.512/SP).

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "é de se conceder a assistência judiciária graciosa ao Apelante, ressalvando-se, contudo, que a benesse abrangerá apenas as custas do presente apelo, bem como despesas e condenações sucumbenciais arbitradas agora em 2º Grau. Afinal, consoante entendimento consolidado pela doutrina especializada, o pedido de gratuidade processual não possui efeito retroativo (ex nunc), motivo pelo qual o deferimento aqui concedido apenas incidirá sobre as despesas subsequentes (2º Grau de Jurisdição), e não nas já anteriormente fixadas (1º Grau de Jurisdição). (...) Assim sendo, impõe-se o provimento do recurso neste ponto em específico, concedendo-se a gratuidade de justiça de ao Apelante, com efeitos apenas prospectivos (ex nunc), ou seja, não abrangendo a condenação sucumbencial já fixada na sentença ora hostilizada" (fls. 440-451, e-STJ)

2. O entendimento do acórdão recorrido está de acordo com o do STJ, no sentido de que
o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.
A propósito: AgRg nos EREsp 1.502.212/SC, rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 14.6.2019; AgInt nos EAREsp 909.157/BA, rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 26.5.2020; AgInt no AREsp 1.847.714/SE, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18.3.2022; e AgInt no REsp 1.914.869/DF, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 28.9.2022.

(...)

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.218.626/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

A arrostar qualquer espécie de dúvida, destaco que este é também o entendimento firmado no âmbito desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA TERMINATIVA – ART. 267, IV, DO CPC – CUMULAÇÃO DE TÍTULOS JUDICIAIS – REQUISITOS DO ART. 573 DO CPC – POSSIBILIDADE - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – AÇÃO EXECUTIVA AUTÔNOMA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO - RECURSO IMPROVIDO.

(...)

4. Ademais, a assistência judiciária gratuita foi requerida pela ora apelante tão somente no bojo das razões de apelação e deferido pelo juízo a quo após a sua interposição. Nestas circunstâncias, o C. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tal benefício não retroage para alcançar atos processuais anteriores.
5. Por conseguinte, não tendo a apelante⁄exequente efetuado o recolhimento das custas pelo ajuizamento da execução no prazo de 30 dias, deverá ser cancelada a sua distribuição, na forma do artigo 257 do CPC. 6. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 50110038135, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2015, Data da Publicação no Diário: 21/08/2015)

Logo, a teor da jurisprudência já consagrada nos Tribunais pátrios, havendo requerimento de concessão de assistência judiciária gratuita apenas após a prolação da sentença, eventual deferimento de tal pleito não opera efeitos
ex nunc
, isto é,
não retroage a albergar as custas/despesas processuais anteriores.

Resta-lhe, tão somente, a análise da concessão da gratuidade pretendida a surtir efeitos de seu requerimento em diante, alcançando as despesas com o preparo recursal (art. 99, §7º, CPC), não recolhidas.

Neste ponto, entendo existentes nos autos elementos a permitir inferir a ausência de capacidade econômica da Apelante, eis que, após intimada, trouxe aos autos documentos a demonstrar ter encerrado suas atividades ainda em 2016, não havendo conjunto patrimonial a permitir dizer deter a Recorrente condição financeira de suportar os ônus processuais.

Defiro, então, o pedido de gratuidade à Requerida-Apelante neste grau recursal.

Adentrando, então, no cerne da matéria objeto da lide, lembro que o recurso volta-se, exclusivamente, à alegada abusividade dos juros praticados em contrato.

Todavia, o apelo não merece prosperar, carecendo mesmo de regularidade formal que impõe o seu
não conhecimento.

Como cediço, o mandamento legal pátrio dispõe que o recurso para ser conhecido deve preencher determinados requisitos formais, impondo-se, de plano, que a irresignação recursal preencha os fundamentos de fato e de direito em que se embasam as razões do recorrente, apontando os equívocos existentes na decisão vergastada, bem como, os pontos que pretende ver reformados.

O propósito da causa de pedir recursal e do teor da reforma que se pretende é fundamental para o conhecimento do recurso.

Ensina Luiz Orione Neto ao discorrer acerca das argumentações lançadas em sede de apelação:

“
Na apelação - que é recurso ordinário por excelência - é obrigatório a existência das razões por dois motivos principais: primeiro para fixar os limites de sua desconformidade, ou seja, para aplicação do princípio ‘tantum devolutum quantum appellatum’ (CPC, art. 515); segundo, para permitir ao recorrido o exercício do direito de resposta (CPC, art. 518). Dúvida não resta, pois, de que não é possível recurso sem as necessárias razões
.” (in Recursos Cíveis, Ed. Saraiva, 2002, p. 203/204)

Por sua vez, o brilhante José Carlos Barbosa Moreira leciona a respeito da fundamentação da petição recursal que:

"As razões de apelação (‘fundamentos de fato e de direito'), que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença". (Comentários ao Código de Processo Civil. Vol V, 1998, pg. 419)

Sem maiores delongas, assevero que a hipótese vertente trata de um clássico caso de
ausência de dialeticidade
.

A ausência desse elemento configura a inexistência de um requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja: a
regularidade formal
, impondo a inadmissão do recurso.

Isto porque, a Recorrente em suas razões recursais abdicou-se de externar, ainda que genericamente, o porquê de se reformar a decisão recorrida, exsurgindo, desta forma, violação ao princípio da dialeticidade, ante a ausência da causa de pedir recursal.

Veja-se que a sentença objurgada, de forma manifestamente fundamentada, cuida em rejeitar a alegação de abusividade dos juros.

Ocorre que em seu recurso, vale-se a Apelante de alegações absolutamente genéricas, que voltam-se tão somente à aplicação do CDC ao caso concreto, o que não é controvertido, valendo de razões, portanto, que sequer tangenciam, de modo efetivo e concreto, a realidade dos juros praticados no contrato, nem tampouco cuidam em impor, de forma mínima, um confronto com as razões expostas na sentença.

As razões expostas no apelo não servem, portanto, a estabelecer nenhuma contrariedade ao que restou disposto na sentença.

Repito, não trouxe a Apelante um único argumento sequer apto a externar, ainda que genericamente, os motivos e fundamentos da pretendida reforma.

Nesse passo, não deve ser conhecido o recurso no qual a peça recursal se distancia do conteúdo decisório, não abordando, em nenhum momento, a
ratio decidendi

e nem ao menos a realidade dos autos.

O tema não gera dúvidas, valendo, contudo, trazer à baila precedentes emanados do colendo Superior Tribunal de Justiça, a título ilustrativo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 1.022, § 1º, E 932, III, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. A consolidada jurisprudência do STJ é, há muito, firme no sentido de caber à parte recorrente o indeclinável ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente e violador do princípio da dialeticidade o apelo que não ataca concreta e integralmente os fundamentos invocados pelo acórdão ou decisão recorridos. Este entendimento jurisprudencial, a propósito, foi expressamente incorporado pelo Código de Processo Civil, nos termos do que dispõem os arts. 1.021, § 1º, e 932, inciso III.

2. O diploma processual civil em vigor impõe ao recorrente o inescusável dever de impugnar específica e integralmente todos os fundamentos do aresto recorrido, sob pena de não conhecimento. Não se trata, pois, de mero formalismo, nem mesmo há, na lei, margem para juízo discricionário: nas hipóteses em que as razões do agravo interno não infirmam inteiramente os fundamentos da decisão agravada, nos capítulos em que é impugnada, a lei igualmente exige do Relator cumprir o dever de não conhecer do respectivo recurso.

Precedentes.

3. A decisão agravada foi lastreada em três fundamentos autônomos, suficientes, mesmo que individualmente considerados, para justificar o não provimento do recurso ordinário: (a) o acórdão recorrido se apresenta em harmonia com a jurisprudência do STJ quanto ao tema; (b) candidatos classificados para além das vagas oferecidas no edital do certame não possuem direito líquido e certo à nomeação; e (c) a contratação de temporários, só por si, não caracteriza preterição.

4. A linha argumentativa desenvolvida no agravo interno, por sua vez, limita-se a insistir em que o Autor estava licenciado e não acompanhava as publicações oficiais, que apresentou recurso somente após a intimação pessoal e que a publicação no Diário Oficial não mencionou os patronos. Mas, com isso, nada articula o agravante para demonstrar o eventual desacerto dos demais fundamentos do decisório que intenta constituir.

5. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no RMS n. 72.208/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E AÇÃO INDIVIDUAL. LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. RAZÕES DISSOCIADAS DO ARESTO IMPUGNADO. TEMA 1.009/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRESSUPOSTO GENÉRICO.

1. Para acolher o argumento de que "o pedido deduzido pela parte recorrida no presente processo, no caso, abstenção da UFSC em efetuar qualquer desconto referente ao recebimento da rubrica "URP" no período de julho de 2001 a dezembro de 2007, encontra óbice na coisa julgada formada nesse mandado de segurança coletivo, processo que garantiu à autarquia recorrente o direito de cobrar dos substituídos os valores recebidos a partir de 17/07/2001", seria indispensável o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. Em relação às Súmulas 283 e 284 do STF, as razões delineadas no Agravo Interno estão totalmente dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, uma vez que em momento algum tais súmulas foram citadas nele como fundamentação para decidir.
Ao proceder dessa forma, não observou a parte as diretrizes fixadas pelo princí
pio da dialeticidade, entre as quais indispensável a pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo Recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado.

3. Sobre o Tema 1.009/STJ, descabe recurso sobre questão em que o recorrente teve êxito no julgamento impugnado. Ausência de interesse recursal, pressuposto genérico.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.925.303/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA MANTER A DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS - SÚMULAS 182/STJ E 284/STF.

1.
De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "(...) à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge.

(AgRg no Ag 1056913/SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON, DJe 26/11/2008) - grifos no original.

2.
No caso dos autos, tem-se que o agravante não impugnou, de forma especificada, os fundamentos referidos na decisão agravada.

Incidência das Súmulas 182/STJ e 284/STF.

3. Agravo regimental não-conhecido. (AgRg no REsp 472.444/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe 02/03/2009)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. ÔNUS. DIALETICIDADE. MERA REITERAÇÃO. RAZÕES. APELO RARO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. DEBATE. ÓRGÃO JUDICIAL. DESCARACTERIZAÇÃO. SIMPLES POSTULAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO. INCIDÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.

1. O ônus da dialeticidade recursal cumpre-se com a refutação dos motivos declinados na decisão impugnada para o julgamento da controvérsia, não bastando, portanto, que o interessado apenas reitere em agravo regimental os argumentos do recurso especial se isso não se presta efetivamente ao confronto da fundamentação judicial.

(...)

3. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido.

(AgRg no AREsp 632.705/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 26/05/2015)

Nessa esteira, confira-se, também, a jurisprudência deste TJES:

AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. ART. 557, CAPUT, DO CPC. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ART. 514, INCISO II, DO CPC. RECUSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A apelação interposta anteriormente não observou o princípio da dialeticidade, uma vez que suas razões refletem apenas teses de direito genéricas que, embora tratem de matéria correlata, não impugnam especificamente a sentença recorrida. 2. Na forma do art. 514, inciso II, do CPC, não basta ao recorrente apresentar recurso com razões que reflitam a sua mera irresignação ou com teses genéricas a respeito do direito controvertido, necessário que o faça de forma individualizada ao caso concreto, atacando a decisão com razões de fato e de direito. 3. ¿Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica.¿ 4) Recurso administrativo não conhecido.
(TJES, Classe: Recurso Administrativo, 100130005471, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Julgamento: 18/03/2013, Data da Publicação no Diário: 27/03/2013). 4. Sem mais delongas, não vejo justificativa suficiente para a reforma da decisão recorrida, sobretudo porque "o relator está autorizado a negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a jurisprudência dominante do próprio tribunal ou de tribunais superiores. Inteligência do art. 557, caput, do CPC, que também alcança a remessa necessária (Súmula n. 253 do STJ).
5. Assim, ¿a violação do princípio da dialeticidade fará com que o recurso não seja admitido por falta de regularidade formal¿, cuja aferição da admissibilidade pode ser feita, como foi, na forma do art. 557, caput, do CPC
. 6. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo Ap, 12120150292, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2015, Data da Publicação no Diário: 09/12/2015).

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO BANCO BV FINANCEIRA S.A. – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - MÉRITO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR ZEIR DE OLIVEIRA – TAXA DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA PERMITIDA – TARIFA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A TAC – SERVIÇO DE TERCEIROS – CONTRATO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3.954⁄2011 – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BV FINANCEIRA NÃO CONHECIDO E RECURSO INTERPOSTO POR ZEIR DE OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para que os recursos sejam conhecidos, no momento de sua interposição devem preencher os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos e extrínsecos, sendo que dentre estes últimos temos a regularidade formal. 2. Embora inviável exigir que a petição recursal esteja revestida do mais rígido formalismo, não se pode relegar, em absoluto, a necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão vergastada. 3. No caso em debate, não vislumbro qualquer confronto específico e concreto às razões de decidir da sentença, que poderiam levar à pretendida reforma. O apelante não trouxe argumentos capazes de infirmar a sentença, limitando-se a articulações genéricas, impondo o não conhecimento do apelo. Preliminar acolhida.
(...)

(TJES, Classe: Apelação, 24120030788, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015)

A realidade aqui vertida, portanto, torna manifestamente inviável o prosseguimento da irresignação recursal.

Desta feita, caminho outro não há, senão,
CONHECER PARCIALMENTE DO APELO
,
apenas a deferir à Recorrente a gratuidade da Justiça em sede recursal, NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO EM SEUS DEMAIS PONTOS
, ante a falta de dialeticidade de suas razões, o que faço com apoio na doutrina e jurisprudência
suso
mencionadas, mantendo, assim, incólume a sentença recorrida.

A título de sucumbência recursal, majoro em 1% os honorários advocatícios impostos na origem, com a ressalva de que encontra-se a parte amparada, neste grau recursal, pela gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER EM PARTE
do recurso, apenas para deferir à recorrente a gratuidade da Justiça em sede recursal.

Acompanho o voto de relatoria.